Tribunal: TJES
Processo: 0006265-45.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Contra a Mulher; Vias de fato
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006265-45.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IOMAR BREGUNCE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006265-45.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IOMAR BREGUNCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E INCÊNDIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RISCO DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA A RISCO. DOSIMETRIA REALIZADA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 25/28 e pelo Laudo Pericial de fls. 60/67, ambos do inquérito policial em anexo, em que ficou constatada a existência do incêndio, à luz da confissão do réu e pelo depoimento da vítima e das testemunhas, que são claros em apontar que o apelante ateou fogo na casa dela, destruindo todo o imóvel.

2. Portanto, para além de comprovada a conduta agressiva e dirigida à vítima em contexto de violência doméstica, o Recorrente ainda pretendeu - e conseguiu - destruir a casa da vítima mediante emprego de fogo, que colocou em risco toda a vizinhança do local. Além disso, mesmo a vítima não estando efetivamente dentro do imóvel no momento em que o incêndio começou, é certo que sua integridade física bem como de todos os que residiam perto do local ficaram ameaçadas, tendo em vista que o fogo poderia ter se alastrado e atingido as demais residências do local - o que afasta a possibilidade de desclassificação do tipo penal (AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

3. a pena fixada em relação à contravenção já está em seu mínimo legal, não havendo margem para redução. Quanto à pena para o crime de incêndio, os argumentos utilizados pelo Recorrente não são capazes de impactar na primeira fase da dosimetria. Quanto ao argumento da confissão, este está devidamente contemplado na segunda fase, tendo compensado a agravante do art. 61, II f, do CP. O processo dosimétrico está devidamente fundamentado e as frações de incremento correspondem às balizas jurisprudenciais.

4. Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser formulado ao Juízo das execuções penais (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.).

5. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006265-45.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IOMAR BREGUNCE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Apelação criminal interposta por IOMAR BREGUNCE em face da r. Sentença de fls. 53/55, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos de reclusão e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41 e no artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal.

Em suas razões, requereu a reforma da Sentença, almejando a absolvição do apelante em razão da falta de provas. Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano, o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal e a gratuidade de justiça.

Extrai-se da denúncia que:

em 03 de dezembro de 2021, por volta das 22hllmin, na Rua Fortunato Trento Galazi, no 551, bairro São Miguel, nesta cidade e comarca, o denunciado, IOMAR BRAGUNCE, por motivação de gênero, praticou vias de fato contra sua companheira e ora vítima Dirléia do Nascimento Conceição, bem como causou incêndio, na casa habitada por ele e a ofendida, expondo a perigo o patrimônio desta, conforme boletim unificado de fis. 25/28 (BU no 46486130) e Laudo Pericial de fis. 60/67.

Segundo restou apurado, o denunciado e a ofendida conviveram em união estável por pouco mais de 03 (três) anos e não tiveram filhos. Consta nos autos que o casal se encontrava em fase de separação, sendo que, quando a vítima chegou em casa, iniciou-se uma discussão pela partilha do imóvel. A discussão acalorou-se, momento em que o denunciado desferiu um tapa no rosto da vítima, que saiu do local temendo ser novamente agredida.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 25/28 e pelo Laudo Pericial de fls. 60/67, ambos do inquérito policial em anexo, em que ficou constatada a existência do incêndio, à luz da confissão do réu e pelo depoimento da vítima e das testemunhas, que são claros em apontar que o apelante ateou fogo na casa dela, destruindo todo o imóvel.

A vítima Dirleia do Nascimento Conceição confirmou a versão apresentada perante a autoridade policial segundo a qual o casal estava em processo de separação e que, depois de uma discussão, o Recorrente deu um tapa em seu rosto, o que a motivou sair de casa com sua filha. Posteriormente, teve informações de que sua casa havia sido incendiada pelo Recorrente - o que dispensa conferir-se peso privilegiado à palavra da vítima, já que o ato praticado ganhou volume notório e foi confessado pelo próprio Recorrente.

Ainda assim, os autos contam com o depoimento da testemunha Bruna do Nascimento Braga que confirmou que o Recorrente saiu para “comprar fogo”, ocasião na qual um vizinho tentou impedi-lo, sem sucesso. Ao retornar, o Recorrente adentrou a casa da vítima e iniciou o incêndio.

O PMES Fábio Lúcio Verneque, por sua vez, disse que encontrou a casa já em estágio de incêndio e que a vítima não estava no local por medo de ser agredida.

Portanto, para além de comprovada a conduta agressiva e dirigida à vítima em contexto de violência doméstica, o Recorrente ainda pretendeu - e conseguiu - destruir a casa da vítima mediante emprego de fogo, que colocou em risco toda a vizinhança do local.

Além disso, mesmo a vítima não estando efetivamente dentro do imóvel no momento em que o incêndio começou, é certo que sua integridade física bem como de todos os que residiam perto do local ficaram ameaçadas, tendo em vista que o fogo poderia ter se alastrado e atingido as demais residências do local - o que afasta a possibilidade de desclassificação do tipo penal (AgRg no HC n. 791.033/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.).

Passando à dosimetria, verifico que assim o Juízo a fundamentou:

Da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei 3.688/1941)

Para este fato, verifico que a culpabilidade não foi exacerbada. O réu não ostenta maus antecedentes. Ausentes elementos que permitam avaliar negativamente a conduta social e a personalidade do agente. O motivo do crime não foi grave. As circunstâncias são comuns. As consequências do crime não foram graves. O comportamento da vítima não se presta a elevar a pena.

Considerando, pois, que as circunstâncias judiciais não são negativas, fixo a pena-base
no mínimo legal em 15 (quinze) dias de prisão simples
.

Como o ilícito foi cometido no âmbito doméstico e contra a mulher, em um contexto de violência de gênero, tem lugar a agravante do art. 61, II, "f'', do CP. Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Assim, nos termos decididos pelo STJ no AREsp 689.064 e com fulcro no art. 67 do CP,
compenso as mencionadas agravante e atenuante
, por serem igualmente preponderantes.

Portanto,
torno definitiva a pena de 15 (quinze) dias de prisão simples
.

Do crime de incêndio majorado (art. 250, §1º, II, “a”, do CP)

Para este fato, verifico que a culpabilidade não foi exacerbada. O réu não ostenta maus antecedentes. Ausentes elementos que permitam avaliar negativamente a conduta social e a personalidade do agente. O
motivo
do crime foi grave, pois calcado na conduta egoísta do réu que disse que, se aquela casa não fosse dele, não seria de mais ninguém. As circunstâncias são comuns. As
consequências
do crime foram devastadoras, pois a vítima perdeu tudo o que possuía e a casa passou por reformas de alto custo. A vítima só pôde contar com a ajuda de terceiros. O comportamento da vítima não se presta a elevar a pena.

Considerando, pois, a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, às quais atribuo o peso de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena, equivalente a 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Como o ilícito foi cometido no âmbito doméstico e contra a mulher, em um contexto de violência de gênero, tem lugar a agravante do art. 61, II, "f'', do CP. Incide a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Assim, nos termos decididos pelo STJ no AREsp 689.064 e com fulcro no art. 67 do CP, compenso as mencionadas agravante e atenuante, por serem igualmente preponderantes.

Incide a causa de aumento do incêndio em casa habitada (art. 250, §1º, II, “a”, do CP), exaspero a pena em 1/3 (um terço), chegando ao montante de 5 (cinco) anos de reclusão. Sem causas de diminuição.

Portanto, torno definitiva a pena de 5 (cinco) anos de reclusão.

Nos moldes dos arts. 59 e 49 do CP, fixo a pena de multa em 96 (noventa e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente na data do fato, tendo em vista a ausência de informações patrimoniais do réu, nos autos.

Nota-se que a pena fixada em relação à contravenção já está em seu mínimo legal, não havendo margem para redução. Quanto à pena para o crime de incêndio, os argumentos utilizados pelo Recorrente não são capazes de impactar na primeira fase da dosimetria. Quanto ao argumento da confissão, este está devidamente contemplado na segunda fase, tendo compensado a agravante do art. 61, II f, do CP. O processo dosimétrico está devidamente fundamentado e as frações de incremento correspondem às balizas jurisprudenciais.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser formulado ao Juízo das execuções penais (AgRg no AREsp n. 2.175.205/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.).

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E Relator quanto ao improvimento do recurso manejado.